Tribunal: TJMT
Processo: 1003605-44.2021.8.11.0025
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1003605-44.2021.8.11.0025

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):
[ANDREIA DE CAMPOS DANSIERI PICCINO - CPF: 138.144.938-77 (APELANTE), PEDRO CARLOS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 410.315.238-98 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE ALMEIDA PRADO E PICCINO - CPF: 145.963.388-17 (ADVOGADO), ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO - CNPJ: 16.745.465/0001-01 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), F J DANSIERI & CIA LTDA - CNPJ: 00.629.082/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO PERFEITO - CPF: 272.272.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA - SÓCIA - NOME CONSTANTE NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – POSSIBILIDADE – DOCUMENTO PÚBLICO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO VERIFICADA – EXECUTADA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Se a execução foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio-gerente, a este compete o ônus da prova, já que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei n.º 6.830/80. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A citação editalícia do devedor, na execução fiscal, deve ocorrer, apenas, quando frustradas as diligências citatórias realizadas, por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. É o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Andreia de Campos Dansieri Piccino, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína que, nos autos do Embargos à Execução ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Irresignado, a Recorrente alega, em sede de preliminar, pela nulidade da citação por edital levada à feito nos autos da Ação de Execução Fiscal manejada em seu desfavor, sob o argumento de que os ditames do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, não foram observados.

Argumenta que “considerando que diante de todos os documentos trazidos na execução tenha ficado inconteste que a apelante nunca esteve em local ignorado e que não havia nos autos qualquer indício sequer de que estivesse deliberadamente dificultando ou impondo obstáculos para que fosse formalmente citada para a execução a citação por edital é absolutamente nula, devendo ser anulados todos os atos processuais praticados desde então”.

Também em sede de preliminar, aduz pela sua ilegitimidade para figurar no polo da ação executória, tendo em vista que não houve demonstração de que ela, enquanto sócia da empresa, estaria agindo com excesso de poderes, em infração à lei, contrato social ou estatuto, de forma que não há se falar em legitimidade passiva para a demanda.

Sustenta que “é preciso levar em consideração que cabe exclusivamente ao Fisco demonstrar a apuração das infrações supostamente cometidas pelos diretores, gerentes ou representantes das empresas, uma vez que trata-se de prova constitutiva, onde verificar-se-á a ocorrência do ilícito tributário e, como adiantado em outra oportunidade, a sócia apelante sequer participou do Processo Administrativo que culminou pela aplicação da multa que, materializada pela inscrição da CDA, é executada nestes autos”.

Com estas razões, requer o provimento do Apelo interposto para alterar o entendimento proferido pelo juízo de primeiro grau.

Contraminuta ofertada pela parte Apelada (id. 191322866).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOAO CARLOS DE ALMEIDA PRADO PICCINO, OAB/SP 139903-A.

V O T O (PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Andreia de Campos Dansieri Piccino, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína que, nos autos do Embargos à Execução ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal n. 0004020-64.2009.8.11.0025 em desfavor de F J Dansieri & Cia ltda., Paulo Roberto Perfeito e Andreia de Campos Dansieri Piccino, eis que estes teriam armazenado 353,6334m3 de essência florestal serrada em desacordo com a legislação; por armazenar 14,9324m3 de essência florestal em toras em desacordo com a legislação; por comercializar 686,2944m3 de essência florestal em desacordo com a legislação; por comercializar 377,8166m3 de essência florestal em tora em desacordo com a legislação, totalizando um volume de 1.432,67m3 de essências florestais em estoque ou sem CC-SEMA, conforme colhe-se da Certidão de Dívida Ativa n. 20092595, fls. 15/16 do id. 48793532 da Ação Executória.

Opostos Embargos à Execução, a Embargante requereu a extinção da demanda em razão da sua ilegitimidade passiva, bem como pela nulidade da citação editalícia levada à feito, tendo o Juízo
a quo
julgado os pedidos improcedentes, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos à execução fiscal manejados pela embargante/executada, rejeitando a alegação de nulidade de sua citação e de ilegitimidade passiva, determinando o prosseguimento da ação executiva.

Ante à sucumbência processual, condeno a embargante ao pagamento das custas remanescentes e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, em favor do Fundo de Aperfeiçoamento de Serviços Jurídicos do Estado - FUNJUS.

Transitada em julgado, traslade-se cópia desta sentença para os autos da execução e pagas as custas e a verba sucumbencial, arquive-se definitivamente.

[...]”

Deste ato, recorrente a Embargante.

Questões Prévias.

Da legitimidade passiva
.

Ab initio
, anoto que os documentos emitidos pelos servidores da SEMA/MT possuem presunção de veracidade e legitimidade que somente podem ser ilididos por provas em sentido contrário.

Corroborando o entendimento, perfilho os seguintes arestos desta Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA – RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – INFRAÇÃO AMBIENTAL DETECTADA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA FISCALIZAÇÃO DA SEMA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. (...).

2. O Auto de Infração e o Relatório de Fiscalização que o acompanha mencionou de forma expressa e explícita que o Agravante realizou desmatamento sem autorização do órgão competente. Assim, ao menos nessa fase de cognição sumária, deve prevalecer a princípio da presunção legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

3. Recurso desprovido. (N.U 1019985-23.2021.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/12/2022, publicado no DJE 15/12/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREAS COMUM, DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – MULTA ADMINISTRATIVA E EMBARGO DA ÁREA – ARGUIÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR SUPOSTAMENTE SE TRATAR DE MERA LIMPEZA DE PASTAGEM, PARA A QUAL NÃO SE EXIGIRIA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE GOZA O AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESIMCUMBIU O AUTOR – HIGIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO –EFEITO CONFISCATÓRIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. (...).

2. Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção (juris tantum) de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la (art. 371, I, do CPC/15) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que fora constatado pela autoridade competente, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu.

3. Não há que se falar em efeito confiscatório da multa imposta no auto de infração, pois é resultado da aplicação da legislação de regência e foi graduada de acordo com a quantidade de hectares objeto da degradação ambiental. (N.U 1000333-47.2018.8.11.0025, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/04/2022, publicado no DJE 04/05/2022).

Ademais, a jurisprudência pacífica no STJ é no sentido de que, se a Execução foi proposta contra a pessoa jurídica e os sócios, a estes compete o ônus da prova, visto que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei n. 6.830/80. Veja-se:

RECURSO FUNDADO NO CPC/73. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL INTENTADA DIRETAMENTE CONTRA SOCIEDADE E SEUS SÓCIOS GERENTES. NOMES DOS SÓCIOS CONSTANTES DA CDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO A ALGUMA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PRECEDENTES.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Se a execução foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio-gerente, a este compete o ônus da prova, já que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei n.º 6.830/80." (EREsp 702.232/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 14/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 169) 2. Ademais, por ocasião do julgamento do REsp 1.104.900/ES, na sistemática do art. 543-C do CPC, reforçou-se a orientação no sentido de que, se o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 94.663/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJe 25/08/2016). (Destaquei).

Dessarte, não obstante a análise perfunctória dos fatos, tem-se que os sócios, quando constam seus nomes na CDA, são corresponsáveis tributários, o que os legitima a figurar no polo passivo da Execução Fiscal.

Logo, não havendo quaisquer indícios de prova acerca da ausência de responsabilidade da Apelante, não há se falar em redirecionamento da execução fiscal, uma vez que os nomes dos sócios, incluindo da ora Apelante, já constam na Certidão de Dívida Ativa que deu origem à demanda executória.

Inclusive, conforme bem pontuado pelo Juízo primevo, “créditos oriundos do poder de polícia estatal (como, por exemplo, os decorrentes das infrações ambientais) são processados e cobrados nos moldes da LEF mas não se convolam em créditos sujeitos à normatização tributária, simplesmente porque não decorrem de relações travadas entre o estado, na condição de arrecadador, e o contribuinte, na qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária”.

Com essas razões, afasto a preliminar elencada.

V O T O (PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Da nulidade da citação editalícia.

A parte Apelante busca o reconhecimento da nulidade da citação por edital, ao argumento de que não foram realizados todos os meios procedimentais para localizar a Executada.

Nesse sentido, cumpre destacar que o art. 8º da Lei nº 6.830/80 enumera as formas e ordem pelas quais será feita a citação do executado, senão vejamos:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Conforme se extrai do supracitado dispositivo legal, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será realizada pelo correio e, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça, e posteriormente por edital.

Nessa vertente, o Superior Tribunal de Justiça modulou a Súmula nº 414, que assim dispõe:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 OBSERVADOS EDITAL DE CITAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO INCISO IV, DO ART. 8º DA LEF - NULIDADE RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80, como ocorreu no caso em comento, não havendo que falar em nulidade nesse ponto.

(...)

(N.U 1020669-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 06/12/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – SÚMULA 414/STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

Afasta-se a nulidade da citação realizada por edital no caso concreto se demonstrado que somente após as tentativas de citação via carta e Oficial de Justiça é que foi efetivada tal modalidade citatória.

(N.U 0000873-59.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 01/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA – SUMÚLA 106 DO STJ - INTELIGÊNCIA DO ART. 174 DO CTN, INCISO I (REDAÇÃO ORIGINAL) – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL –ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA – NULIDADE DO EDITAL DE CITAÇÃO – NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. (Súmula 106 do STJ)

2. Nos termos da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

3. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

(N.U 1010216-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – OPOSIÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA –CURADORIA ESPECIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO EXAURIMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO E DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

A citação editalícia do devedor, na execução fiscal, deve ocorrer, apenas, quando frustradas as diligências citatórias realizadas, por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ.

Na formação da relação jurídico-processual, no âmbito da execução fiscal, mister se faz esgotar os meios, visando à localização do devedor, para, por fim, pleitear sua citação por edital.

(N.U 0004090-87.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020)

O normativo legal apenas exige as tentativas frustradas de citação pelos correios e pelo Oficial de Justiça antes que se realize a citação por edital.

In casu
, conforme informações extraídas dos autos principais, houve a tentativa de citação da executada por Carta de Citação, que retornou não cumprida, por ausência da citanda, por 03 (três) vezes, em dias distintos (30.07, 31.07 e 02.08, todas do ano de 2012).

Além disso, a tentativa de citação por Oficial de Justiça também restou inexitosa, datada de janeiro de 2011, onde consta informação de que a executada não estava presente em nenhuma das diligências realizadas, porque “em viagem, sem previsão de retorno”.

Registre-se que houve, também, tentativa de citação via mandado em abril de 2010, que restou frustrada, em razão da ausência da Executada.

Sendo assim, verifica-se que a Apelante se encontrava em lugar incerto e não sabido, visto que em viagem, sem previsão para retorno.

Nesse sentido, cumpre destacar que o Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, estabelecia em seu artigo 231 as hipóteses para se concretizar a citação por edital, senão vejamos:

Art. 231. Far-se-á a citação por edital:

I - quando desconhecido ou incerto o réu;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

Logo não há se falar em nulidade da citação editalícia, especialmente porque a Executada, ora Apelante, encontrava-se em local incerto e não sabido.

Sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – DILIGÊNCIA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO SOCIAL REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL – VALIDADE- PARTE RÉ EM LUGAR INCERTO - ART. 231, II, DO CPC – OMISSÃO INEXISTENTE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Frustrada a citação da empresa no endereço indicado no contrato social, é válida a realização por edital, visto que a ré encontrava-se em local incerto e não sabido (art. 231, II, do CPC). Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não verificada a omissão alegada

(TJ-MT - AI: 10069876220178110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/10/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2017) (destaquei)

Logo, com a cautela de estilo, a sentença proferida comporta ratificação, nos moldes dos fundamentos supramencionados.

Forte nessas razões, em consonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter incólume a sentença prolatada pelo Juízo primevo.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 01 DE ABRIL DE 2024:

O RELATOR REJEITOU AS PRELIMINARES E O MÉRITO DESPROVEU O APELO SENDO ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL. A 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) PEDIU VISTA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 22.04.2024

SESSÃO DE 22 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente
Des. Marcio Vidal
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Andreia de Campos Dansieri Piccino, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína que, nos autos do Embargos à Execução ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Irresignado, a Recorrente alega, em sede de preliminar, pela nulidade da citação por edital levada à feito nos autos da Ação de Execução Fiscal manejada em seu desfavor, sob o argumento de que os ditames do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, não foram observados.

Argumenta que “considerando que diante de todos os documentos trazidos na execução tenha ficado inconteste que a apelante nunca esteve em local ignorado e que não havia nos autos qualquer indício sequer de que estivesse deliberadamente dificultando ou impondo obstáculos para que fosse formalmente citada para a execução a citação por edital é absolutamente nula, devendo ser anulados todos os atos processuais praticados desde então”.

Também em sede de preliminar, aduz pela sua ilegitimidade para figurar no polo da ação executória, tendo em vista que não houve demonstração de que ela, enquanto sócia da empresa, estaria agindo com excesso de poderes, em infração à lei, contrato social ou estatuto, de forma que não há se falar em legitimidade passiva para a demanda.

Sustenta que “é preciso levar em consideração que cabe exclusivamente ao Fisco demonstrar a apuração das infrações supostamente cometidas pelos diretores, gerentes ou representantes das empresas, uma vez que trata-se de prova constitutiva, onde verificar-se-á a ocorrência do ilícito tributário e, como adiantado em outra oportunidade, a sócia apelante sequer participou do Processo Administrativo que culminou pela aplicação da multa que, materializada pela inscrição da CDA, é executada nestes autos”.

Com estas razões, requer o provimento do Apelo interposto para alterar o entendimento proferido pelo juízo de primeiro grau.

Contraminuta ofertada pela parte Apelada (id. 191322866).

É o relatório.

O ilustre Relator desproveu o recurso, por entender que:

[...]

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal n. 0004020-64.2009.8.11.0025 em desfavor de F J Dansieri & Cia ltda., Paulo Roberto Perfeito e Andreia de Campos Dansieri Piccino, eis que estes teriam armazenado 353,6334m3 de essência florestal serrada em desacordo com a legislação; por armazenar 14,9324m3 de essência florestal em toras em desacordo com a legislação; por comercializar 686,2944m3 de essência florestal em desacordo com a legislação; por comercializar 377,8166m3 de essência florestal em tora em desacordo com a legislação, totalizando um volume de 1.432,67m3 de essências florestais em estoque ou sem CC-SEMA, conforme colhe-se da Certidão de Dívida Ativa n. 20092595, fls. 15/16 do id. 48793532 da Ação Executória.

Opostos Embargos à Execução, a Embargante requereu a extinção da demanda em razão da sua ilegitimidade passiva, bem como pela nulidade da citação editalícia levada à feito, tendo o Juízo a quo julgado os pedidos improcedentes, ficando a parte dispositiva assim grafada:

[...]

Ab initio, anoto que os documentos emitidos pelos servidores da SEMA/MT possuem presunção de veracidade e legitimidade que somente podem ser ilididos por provas em sentido contrário.

Corroborando o entendimento, perfilho os seguintes arestos desta Corte de Justiça:

[...]

Ademais, a jurisprudência pacífica no STJ é no sentido de que, se a Execução foi proposta contra a pessoa jurídica e os sócios, a estes compete o ônus da prova, visto que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei n. 6.830/80. Veja-se:

[...]

Dessarte, não obstante a análise perfunctória dos fatos, tem-se que os sócios, quando constam seus nomes na CDA, são corresponsáveis tributários, o que os legitima a figurar no polo passivo da Execução Fiscal.

Logo, não havendo quaisquer indícios de prova acerca da ausência de responsabilidade da Apelante, não há se falar em redirecionamento da execução fiscal, uma vez que os nomes dos sócios, incluindo da ora Apelante, já constam na Certidão de Dívida Ativa que deu origem à demanda executória.

Inclusive, conforme bem pontuado pelo Juízo primevo, “créditos oriundos do poder de polícia estatal (como, por exemplo, os decorrentes das infrações ambientais) são processados e cobrados nos moldes da LEF mas não se convolam em créditos sujeitos à normatização tributária, simplesmente porque não decorrem de relações travadas entre o estado, na condição de arrecadador, e o contribuinte, na qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária”.

Com essas razões, afasto a preliminar elencada.

Da nulidade da citação editalícia.

A parte Apelante busca o reconhecimento da nulidade da citação por edital, ao argumento de que não foram realizados todos os meios procedimentais para localizar a Executada.

Nesse sentido, cumpre destacar que o art. 8º da Lei nº 6.830/80 enumera as formas e ordem pelas quais será feita a citação do executado, senão vejamos:

[...]

Conforme se extrai do supracitado dispositivo legal, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será realizada pelo correio e, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça, e posteriormente por edital.

Nessa vertente, o Superior Tribunal de Justiça modulou a Súmula nº 414, que assim dispõe:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

[...]

O normativo legal apenas exige as tentativas frustradas de citação pelos correios e pelo Oficial de Justiça antes que se realize a citação por edital.

In casu, conforme informações extraídas dos autos principais, houve a tentativa de citação da executada por Carta de Citação, que retornou não cumprida, por ausência da citanda, por 03 (três) vezes, em dias distintos (30.07, 31.07 e 02.08, todas do ano de 2012).

Além disso, a tentativa de citação por Oficial de Justiça também restou inexitosa, datada de janeiro de 2011, onde consta informação de que a executada não estava presente em nenhuma das diligências realizadas, porque “em viagem, sem previsão de retorno”.

Registre-se que houve, também, tentativa de citação via mandado em abril de 2010, que restou frustrada, em razão da ausência da Executada.

Sendo assim, verifica-se que a Apelante se encontrava em lugar incerto e não sabido, visto que em viagem, sem previsão para retorno.

Nesse sentido, cumpre destacar que o Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, estabelecia em seu artigo 231 as hipóteses para se concretizar a citação por edital, senão vejamos:

[...]

Logo não há se falar em nulidade da citação editalícia, especialmente porque a Executada, ora Apelante, encontrava-se em local incerto e não sabido.

Sobre o tema:

[...]

Logo, com a cautela de estilo, a sentença proferida comporta ratificação, nos moldes dos fundamentos supramencionados.

Forte nessas razões, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter incólume a sentença prolatada pelo Juízo primevo.

[...]

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

Observa-se que existem duas questões a serem enfrentadas, uma delas é a ilegitimidade passiva da Recorrente, a outra a nulidade do edital de citação publicado nos autos originários.

A Apelante sustenta, em síntese, que não é devido sua inserção no polo passivo do executivo fiscal, uma vez que o artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, possibilita a corresponsabilidade do sócio que agiu com excesso de poderes.

Registra, que era de incumbência do Estado de Mato Grosso a comprovação de que a Apelante agiu de forma a possibilitar sua responsabilização, o que não foi feito.

No que concerne a nulidade de citação, aduz que os atos citatórios não foram corretos, eis que realizados em localizações estranhas, além de que, foram procedidas a citações, em outros processos da mesma comarca, em endereços corretos, em que a Recorrente foi localizada.

O Exmo. Relator, por sua vez, fundamenta que era de incumbência da Recorrente a comprovação de que não seria parte legítima para figurar no polo passivo do executivo fiscal, e, no que concerne a nulidade de citação, afirma que os atos necessários para o edital de citação foram efetivamente cumpridos.

Pois bem.

Desde já é necessário registrar que o posicionamento do eminente Des. Marcio Vidal deve ser acompanhado.

No que concerna a ilegitimidade passiva, é necessário dispor, que, o Código Tributário Nacional é inaplicável, neste sentido, não há como se analisar a medida, e a responsabilização da Recorrente, por meio do que regula o artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Isto se dá, pois, o crédito vindicado pelo Estado de Mato Grosso tem como origem multa aplicada pela Sema, em decorrência de infrações cometidas contra o meio ambiente.

Nesta toada, o CTN não pode ser utilizado, nem subsidiariamente, como regula o Superior Tribunal de Justiça, de forma pacífica.

Sendo assim, a medida deve ser analisada, principalmente, com base no que regula a Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80). Na referida legislação, há disposto, no artigo 3º, que:

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Como pode ser verificado, as Certidões de Dívida Ativa possuem presunção relativa de certeza e liquidez, sendo que só podem ser ilididas por meio de prova inequívoca, ou seja, é incumbência das partes a desconstituição do título executivo.

Não pode ser utilizado como argumento, então, o ponto de que o Estado de Mato Grosso deveria comprovar a legitimidade da Recorrente, já que a própria CDA serve a esta finalidade.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO CONFIGURADA. PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RESP 1.104.900/ES. SÚMULAS 83 E 393/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. ÔNUS PROBATÓRIO. REVOLVIMENTO DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

3. Já nas razões do Recurso Especial, sustenta-se: "No presente caso foi prequestionado por meio dos embargos de declaração que a 'denunciação' da dívida aconteceu 90 (noventa) dias após o descumprimento do parcelamento, de maneira que a 'inadimplência' ocorreu em 26.12.2012, dia a partir do qual se iniciou o prazo prescricional de 5 anos, que assim se consumou em 26.12.2017 - portanto, antes mesmo da propositura do executivo fiscal (cf. Id 10403562037077983; fls. 5 e 6).".

4. Nota-se que infirmar as conclusões do aresto, para reconhecer o implemento do prazo de prescrição, demanda reexame de provas, o que é inadmissível nesta instância recursal, consoante dispõe a Súmula 7/STJ.

5. Quanto à possibilidade de arguição de legitimidade passiva do sócio em Exceção de Pré-Executividade, a Corte a quo consignou: "No entanto, a exceção de pré-executividade não é via adequada para arguição de legitimidade passiva do sócio, pois tal matéria demanda dilação probatória e torna imprescindível a oposição de embargos à execução para a apresentação de defesa. Esse é o entendimento da Corte Superior de Justiça, firmado no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC, de que a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada para os casos de discussão de legitimidade passiva do sócio quando o seu nome consta na CDA. (...) Ademais, escorreita a decisão agravada, na qual o Magistrado a quo fundamentou que: 'O executado pugna, também, pelo reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois não houve a comprovação de nenhuma das hipóteses previstas no art. 135, III, do CTN. Neste ponto, é importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do julgamento do REsp. 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado sobre o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento que não cabe oposição de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na certidão de dívida ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figure no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. Desse modo, a citada decisão aplica-se integralmente ao presente caso, visto que o nome do sócio executado consta na certidão de dívida ativa, sendo sua corresponsabilidade tributária aferida no processo administrativo tributário".

[...]

(AgInt no AREsp n. 2.156.471/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023.).

Com estas considerações, não há como se reconhecer a ilegitimidade da Recorrente.

Com relação à nulidade de citação, é necessário dispor que esta matéria é regulada, nos executivos fiscais, pelo disposto no verbete sumular nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
(Súmula n. 414, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 16/12/2009.)

Há de ser verificado que, as modalidades, referidas pela Súmula, são a tentativa via correio, e oficial de justiça. Acerca do entendimento jurisprudencial, ainda, é necessário dispor que, a hipótese de ser necessário as buscas pelo endereço atualizado do réu (
in casu
, a Recorrente), não é aplicado nos executivos fiscais.

Isto se dá, inclusive, em razão de os procedimentos das Execuções Fiscais precisarem ser céleres, já que por muitas vezes o feito é extinto sem o pagamento, ante a ocorrência da prescrição, ou mácula afim.

Assim, torna-se dispensável a prévia tentativa de buscas, como alegado pelo Recorrente. Estes pontos, contudo, foram informados na decisão objurgada.

Não há como ignorar o comando sumular, já que seu atendimento é obrigatório. Com relação aos atos praticados previamente, verifica-se que a tentativa de localização do Devedor, por correio, foi efetuada no ID nº 48793527 – fl. 57, já a citação por meio do Oficial de Justiça se deu no ID nº 48793527 – fl. 59.

Não há que se falar, então, na nulidade do edital de citação publicado, eis que os atos necessários para a medida foram respeitados.

Além desta questão, há de se verificar que o comparecimento da Recorrente no feito executivo, e a oposição dos Embargos à Execução Fiscal suprem a pretensa nulidade.

Veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL QUE REGULA O TEMPO DE ATENDIMENTO NAS FILAS EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS - INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. MÉRITO - CITAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE RESSALVA - NULIDADE NÃO VERIFICADA - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - ATO QUE SUPRE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA - REQUISITOS DE VALIDADE - INOCORRÊNCIA - JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO AOS AUTOS PARA O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - DESNECESSIDADE - PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA - ALEGADA EXORBITÂNCIA DA MULTA - ÔNUS DA PROVA QUE PERTENCE AO CONTRIBUINTE.

1. Pelo princípio da congruência, o julgamento do mérito recursal deve se restringir aos limites desenhados na petição de apresentação dos Embargos à Execução, caracterizando inovação recursal a tentativa de debater, em sede de Apelação, questões que não foram discutidas em Primeiro Grau de Jurisdição.

2. É válida a citação de pessoa jurídica pela via postal, quando remetida para o seu endereço, independentemente de ter sido o seu recebimento realizado pelo representante legal ou funcionário sem os poderes necessárias para o ato.

3. Ainda que se pudesse reputar como nula a citação realizada na pessoa de funcionários sem poderes de representação legal da pessoa jurídica, tendo esta comparecido espontaneamente aos autos, resta suprido o vício arguido nesse sentido (art. 239, § 1º, do CPC).

4. Embora a juntada do processo administrativo do qual se originou o crédito tributário não seja requisito para o ajuizamento da Execução Fiscal, já que a CDA goza da presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º, da Lei n. 6.830/80 (LEF), a análise da alegação de que a multa aplicada é desarrazoada e desproporcional demanda o confronto do feito administrativo, prova cujo ônus da juntada aos autos incumbe à parte que a alega.

6. Na ausência da juntada de cópias dos autos do processo administrativo fiscal, permanece hígida a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, além da certeza e liquidez da CDA.

7. Recurso de Apelação conhecido em parte e nesta desprovido. Sentença mantida.

(N.U 1034449-65.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/9/2023, Publicado no DJE 26/9/2023).

Há de se apontar, então, que em razão do preenchimento dos requisitos dispostos na Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, além do comparecimento espontâneo da Recorrente, nos autos, há de se afastar a alegada nulidade de citação.

Ante o exposto, e melhor análise do feito,
ACOMPANHO
o Relator, a fim de
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos suscitados no Voto proferido pelo eminente Des. Marcio Vidal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024